Tribunal: TJDFT
Processo: 0748216-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748216-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: TRENTINI RESTAURANTE E FAST FOOD EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDO FERNANDES DA SILVA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0709918-23.2021.8.07.0020, que indeferiu o pedido de arresto atinente a empresas que alega pertencer ao mesmo grupo econômico (Id 176335097 – origem). Expõe, em síntese, que comprovou o desvio de finalidade e confusão patrimonial, conforme art. 50 do CC; que há demonstração de pagamento de parcelas de acordo por outra empresa diversa da executada (SW ALIMENTOS); que há várias empresas com mesma finalidade, endereço eletrônico e sócio administrador, de modo a evidenciar o grupo econômico. Afirma que houve consumo e emissão de nota fiscal no restaurante em que funciona a TRENTINI, mas cujo pagamento foi efetuado em máquina de cartão de crédito de empresa diversa (HJF SUDOESTE), a qual possui o mesmo nome fantasia e mesma fachada (HAJIME), apesar da diversidade de sócios, de modo a evidenciar fraude contra credores e à ordem tributária, com ocultação da realidade financeira. Assevera que todas as empresas possuem proprietário e administrado comum, além de serem representadas por uma mesma preposta e por mesma advogada em processos judiciais, a configurar o grupo econômico e a co-responsabilidade. Requer a concessão de tutela de urgência ante a demonstração de fraude e ocultação de bens mediante utilização de outras empresas, de modo a determinar o arresto de bens mediante bloqueio SISBAJUD em nome das empresas HJF SUDOESTE, COMÉRCIO, RESTAURANTE CATERING, DELIVERY E FAST FOOD; SANDUDU RESTAURANTE E FAST FOOD LTDA; HAJIME RESTAURANTE E FAST FOOD LTDA.; SW ALIMENTOS &amp; FAST FOOD LTDA.; e ALMEIDA CATERING &amp; BUFFET LTDA., bem como expedição de ofícios às empresas administradoras de cartões de crédito para bloqueio de créditos, sob pena de multa diária. Requer, ao final, o reconhecimento do grupo econômico das empresas; a expedição de ofícios atinentes a prováveis cometimento de crimes contra a ordem tributária e a concessão da tutela cautelar de arresto para determinar o bloqueio via SISBAJUD em nome das empresas, bem como expedição de ofícios às empresas administradoras de cartões de crédito para bloquear crédito em favor das empresas. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça concedida. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pese os fundamentos atinentes à existência de grupo econômico constante das razões recursais, impõe-se observar que o pretendido redirecionamento direto da execução, inclusive com pretensão liminar de arresto, contra empresas que não integraram a lide na fase de conhecimento e tampouco constaram do título executivo judicial, enseja a necessária e prévia instauração do procedimento incidental de desconsideração da personalidade jurídica, à luz dos artigos 133 e seguintes do CPC, de observância obrigatória e sob o contraditório, em observância ao devido processo legal, não sendo suficiente o mero e imediato redirecionamento, tampouco a precoce efetivação de constrições patrimoniais. Este, inclusive, é o entendimento do STJ (REsp 1864620), já tendo esta Relatoria (Acórdão 1331211; 1312563) e este TJDFT seguido a mesma conclusão (Acórdão 1274545; 1279350; 1775270; 1755199). Em análise ao feito de origem, observa-se, todavia, não ter havido a efetiva instauração do incidente em questão, limitando-se a parte exequente-agravante apenas a pugnar pelo imediato redirecionamento da execução a alcançar empresas terceiras, inclusive com pedido de arresto de bens. Nesse quadro, em análise sumária, vislumbra-se inexistente a probabilidade do direito a permitir, nesta via e momento processual, a concessão de tutela antecipada recursal a ensejar o imediato reconhecimento de grupo econômico e consequente constrição liminar/arresto de bens de empresas alheias ao cumprimento de sentença. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido liminar/tutela antecipada recursal. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 14 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora